Tribunal: STF
Processo: HC 199117
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jonath Gonçalves Araújo Vitelli, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 628.151/ES, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Sustenta a impetrante, em suma, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, tendo vista que o reconhecimento pessoal deu-se sem observância do art. 226 do CPP.
    Afirma a defesa que
    “[o] perigo está demonstrado na própria condenação, baseada em um reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, totalmente viciado, pois, em momento anterior ao reconhecimento foi repassado às vítimas informações que dão conta do interesse de um reconhecimento positivo, inclusive, em todo o bojo processual se extrai que apenas fotos e vídeos do paciente foram analisadas pelas vítimas.”
    Aduz, desse modo, inobservadas as formalidades dos arts. 155 e 226 do CPP.
    Requer a concessão da ordem que seja absolvido o paciente da condenação embasada em prova tida por eivada de nulidade.
    Ausente o pedido de liminar, determinei fosse ouvida a PGR que se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    A decisão monocrática do eminente Ministro Félix Fischer mantida em referido acórdão assim decidiu a questão posta neste writ:
    “Assim, diante do excerto acima transcrito e, ao contrário do que alegado no presente mandamus, mostra-se correto o v. acórdão objurgado, tendo em vista que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido, porquanto observa-se que o eg. Tribunal de origem concluiu, mediante exame do conteúdo probatório carreado nos autos, que existiam elementos suficientes para comprovar e imputar a autoria ao paciente, inclusive salientando que ‘o causídico teve conhecimento e acesso a todos os atos e provas constantes no processo, inclusive, o aludido reconhecimento foi confirmado na audiência de instrução e julgamento (fl. 157), sob o corolário da ampla defesa e do contraditório’ (fl. 465). Nota-se que o v. aresto encerra fundamentação própria, específica e concreta, não se podendo concluir, como pretende a impetrante, pela nulidade das provas.”
    Não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 
    Conforme se depreende do trecho da decisão monocrática acima transcrita, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova.
    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).
    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente